Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-57.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800453-57.2023.8.14.0044

APELANTE: GENEZIO FIGUEREDO DE LOREDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO INDICAÇÃO DO INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL A INDENIZAÇÃO MORAL. OMISSÃO EXISTENTE. APLICAÇÃO DO INPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I -
Examinando detidamente os autos, percebe-se que de fato o acórdão quedou em omissão ao não dispor
sobre qual
índice de correção monetária deveria ser aplicada a condenação ao pagamento de indenização moral, bem como sobre o termo inicial de sua contagem;

II – Conforme previsto pela Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça,
sabe-se que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

III – Tratando-se de dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor,
depreende-se que o INPC se demonstra como índice adequado para corrigir o montante
indenizatório;

3) Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800453-57.2023.8.14.0044

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GENEZIO FIGUEREDO DE LOREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A em face de acórdão que deu parcial provimento a Apelação Cível apresentada por
GENEZIO FIGUEREDO DE LOREDO.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação dos índices de atualização monetária sobre os valores a serem pagos a título de reparação pelo dano moral, o que comprometeria a integralidade da prestação jurisdicional.

Contrarrazões não foram apresentadas

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800453-57.2023.8.14.0044

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GENEZIO FIGUEREDO DE LOREDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou no vício afirmado pelo embargante. Explico:

No caso em exame, constata-se que o acórdão embargado, ao determinar o pagamento de danos m
orais
, não explicitou os critérios de correção monetária aplicáveis a indenização, mas tão somente os critérios de aplicação dos juros de mora. Logo, percebe-se que tal omissão pode impactar a execução do julgado, tornando necessária à sua complementação.

Nesse contexto, observa-se também que não fora definido o termo de incidência da correção monetária.

Conforme a isso, sabe-se que
‘’a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’’
(Súmula n. 362, Corte Especial, julgado em 15/10/2008,
DJe
de 3/11/2008).
Nesse sentido, e sem qualquer prejuízo, considera-se que a data do arbitramento deve ser considerada a partir da presente integração da decisão corretamente embargada.

Por outro lado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (
INPC) parece adequado e razoável para corrigir monetariamente a indenizaçã
o
decorrente de prejuízo de ordem consumerista
.
Trata-se, doravante, de índice largamente aplicado pela
jurisprudência do presente Tribunal de Justiça para casos similares.
Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DESCONTOS INDEVIDOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de indicação expressa do índice de correção monetária na decisão judicial justifica sua fixação no julgamento do agravo, especialmente para garantir segurança jurídica e coerência com a jurisprudência.
[...]
A
correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ.
O INPC é o índice adequado para atualização dos danos materiais em razão da natureza alimentar dos valores descontados indevidamente.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 81; CC, art. 398; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 808; TJPA,
ApCív
nº 0006425-28.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800405-09.2023.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/
2025)
.

Dessa forma, reconheço a omissão apontada e, em sede de juízo integrativo, determino que os valores devidos sejam corrigidos segundo os parâmetros acima explicitados.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão identificada e explicitar que os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente conforme o
s termos expostos
.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargador
a GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 10/12/2025